Tribunal: STF
Processo: MI 7490
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Nos termos do art. 138 do CPC c/c o art. 7º, § 2º, da Lei nº. 9.868/99, compete ao Relator, em despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.

2. Requerem o ingresso como amicus curiae os seguintes postulantes:

    a) a ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL (APIB), por meio da Petição 100799/2025 (e-doc. 215) cuja missão de acordo com seu Regimento (e-doc. 218) é “articular e fortalecer o movimento indígena em nível nacional, visando a promoção e defesa dos direitos dos povos indígenas”;

    b) a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DO POVO ASSURINI DO TROCARÁ, a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA PARANATINGA PARAKANA e a ASSOCIAÇÃO INSTITUTO WIRAPYNA AWAETE, por meio da Petição 107352/2025 (e-doc. 221) representando a Terra Indígena Parakanã, afetada pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí;
    c) a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TEKONE M BUGOTA, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TEKOHA PORA, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA AVA GUARANI DE DEFESA DO TEKOHA GUASU GUAVIRÁ, representando a Terra Indígena Tekoha Guasu Guavira, e a ASSOCIAÇÃO BA. APORÃ (e-doc. 255), representando a Terra Indígena do Guarani de Ocoy Jacutinga, ambas afetadas pela Usina Hidrelétrica de Itaipu (Petição 116083/2025 | e-doc. 255);

    d) a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por meio da Petição nº 125632/2025 (e-doc. 271);

    e) o CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO - CIMI, por meio do Petição 126912/2025 (e-doc. 65).

3. No presente caso, por entender presentes os referidos requisitos do art. 138 do CPC e do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, DEFIRO os pedidos formulados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), pela Defensoria Pública da União e pelo Conselho Indigenista Missionário - CIMI, admitindo o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. 

4. INDEFIRO os pedidos formulados pela associações indígenas com atuação na região de influência da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (Associação Indígena do Povo Assurini do Trocará, Associação Indígena Paranatinga Parakana e Associação Instituto Wirapyna Awaete) e da Usina Hidrelétrica de Itaipu (Associação Indígena Tekone M Bugota, Associação Indígena Tekoha Pora, Associação Indígena Ava Guarani de Defesa do Tekoha Guasu Guavirá  e a Associação Ba. Aporã).

5. Isso porque, a despeito dos efeitos erga omnes conferidos à liminar anteriormente concedida, trata-se de sete pleitos de associações vinculadas a terras indígenas que não estão sob a área de influência da UHE de Belo Monte.

6. Não obstante, realço que instituições indígenas e indigenistas com atuação mais ampla, bem como Defensoria Pública e Ministério Público, seja como amicus curiae ou como custos legis, possuem legitimidade para trazer aos autos aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia e saneamento da omissão tratada neste mandado de injunção, ainda que motivadas por realidades vividas por outras terras indígenas.

7. Registro, ainda, que DANIEL CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por meio da Petição 117066/2025 (e-doc. 263), relata que teria firmado contrato de cessão de créditos de honorários advocatícios com Oliveira Lima Sociedade Individual de Advocacia, MS Advogados e Associados e Luiz Alex Monteiro dos Santos e que, por essa razão, deveria ter assegurado, neste MI, o recebimento de 26% (vinte e seis por cento) sobre todo e qualquer valor ou proveito econômico decorrente de honorários advocatícios percebidas pelos cedentes, verbis:

Excelência, foi proferida decisão pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (proc. nº 0811743-49.2025.8.14.0028), determinando o BLOQUEIO DE 26% (VINTE E SEIS POR CENTO) dos créditos de honorários advocatícios cedidos ao ora peticionante por Oliveira Lima Sociedade Individual de Advocacia, MS Advogados e Associados e Luiz Alex Monteiro dos Santos, inclusive aqueles incidentes sobre o presente Mandado de Injunção nº 7490/PA. 
Diante disso, requer-se a juntada da decisão anexa para ciência de Vossa Excelência, bem como que seja expressamente determinado, no âmbito do Mandado de Injunção nº 7490/PA, o bloqueio do percentual de 26% (vinte e seis por cento) sobre todo e qualquer valor ou proveito econômico decorrente de honorários advocatícios eventualmente levantados por Oliveira Lima Sociedade Individual de Advocacia, MS Advogados e Associados e Luiz Alex Monteiro dos Santos, a fim de resguardar integralmente o direito creditório cedido ao peticionante.
(e-doc. 263, grifo nosso)
8. Fez juntada, ainda, de decisão liminar (e-doc. 264) da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, proferida no Processo nº 0811743-49.2025.8.14.0028, que determinou o bloqueio de percentuais relativos a créditos de honorários advocatícios cedidos ao requerente mediante contratos de cessão de direitos e obrigações firmados, em 01 de julho de 2022, “decorrentes de causas relevantes envolvendo comunidades indígenas impactadas por grandes empreendimentos na Amazônia, tais como a UHE Belo Monte, Mineração Belo Sun, dentre outras ações ambientais e indenizatórias de grande expressão econômica” (e-doc. 264, p. 5).

9. Na referida decisão (e-doc. 264), foram indicados como abrangidos pelos contratos, os honorários advocatícios decorrentes deste Mandado de Injunção (MI 7490), bem como determinada a expedição de ofício a este juízo, o que se deu por meio do Ofício ID 156181400/2025 (e-docs. 269-270) cujos trechos são abaixo transcritos:

Cumprimentando-o(a), respeitosamente, encaminho decisão interlocutória ID 155231460 proferida nos autos do processo acima e demais documentos para que seja implementado o bloqueio dos percentuais indicados na Decisão supramencionada, nos Processos em tramitação em Vossa Vara, conforme abaixo demonstrado, preservando-os em subcontas judiciais até ulterior deliberação deste Juízo de Direito.
(...)
Porcentagem
Processo
Juízo
26%
MI 7490/DF
Supremo Tribunal Federal Gabinete do Exmo. Senhor Ministro Flávio Dino










(e-doc. 270, p. 3-4, grifo nosso)

10. A despeito disso, destaco que, na forma do art. 141 da Lei nº 13.300/2016 e do art. 252 da Lei nº 12.016/2009, não cabe, no processo de mandado de injunção, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Por essa razão, indefiro o pedido formulado por DANIEL CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por meio da Petição 117066/2025 (e-doc. 263). Oficie-se ao juízo prolator da decisão para ciência e cumprimento.

Publique-se.

Brasília, 13 de outubro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente